Tribunal: STF
Processo: HC 269229
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de trânsito e de porte de arma de fogo de uso restrito. Regime prisional. Fundamentação idônea.  Existência de circunstância judicial desfavorável. Maus antecedentes. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciano Fernandes Lanchotti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RE no AgRg no Recurso Especial 2.116.501/SP (evento 11, fls. 137-141).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro; e à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (evento 11, fls. 14-18).

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação utilizada para fixar o regime prisional semiaberto. Aduz que “ações penais em curso em data anterior aos fatos, transitada em data posterior, não pode ser fundamento apto a aumentar a pena base, bem como obstar a fixação do regime aberto para inicio de cumprimento de pena”. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o abrandamento do regime de cumprimento de pena.

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 11, fls. 137/138): 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 182 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 182 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. Definição da existência de repercussão geral da questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para fins de fixação da pena-base. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do STF, que define a matéria como infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Ao apreciar a dosimetria da pena, a autoridade coatora asseverou que (evento 11, fl. 140-141):

“(...)
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 429-431):
A controvérsia dos autos consiste em verificar a possibilidade de considerar como maus antecedentes, para fins de exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, a condenação por crime anterior transitada em julgado posteriormente ao fato processado nesta ação penal.
No caso concreto, o agravante foi condenado pelas instâncias ordinárias como incurso nas sanções do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826 /2003 à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias multa (fls. 345-355). Na decisão monocrática, dei parcial provimento ao recurso especial da defesa, para afastar a agravante do art. 61, inciso II, "j", do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 
No que se refere aos maus antecedentes, conforme assentei na decisão agravada, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite a utilização de condenação definitiva posterior por prática de crime anterior ao delito ora examinado.
[...] 
Mantido o registro dos maus antecedentes, tampouco prospera o pedido defensivo de alteração do regime inicial do cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Isso porque a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação de regime mais gravoso, bem como obsta a benesse do art. 44 do CP. 
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante foi expressamente examinada no acórdão impugnado. 
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF.”

Nesse contexto, observo que os antecedentes do agente foram negativamente sopesados, porquanto o paciente ostenta contra si condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, a qual caracteriza maus antecedentes. 

Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual admite a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento. Cito, na linha do acórdão da Corte Superior: 

RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE.
1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 
2. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (RHC 194.878, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.06.2021).

HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 
2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). 
3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. 
4. Ordem denegada. (HC 117737, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.11.2013).

Nessa linha de raciocínio, considerada a existência de circunstância judicial desfavorável, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente